Tribunal: TJDFT
Processo: 0715192-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ATUALIZAÇÃO E JUROS DE MORA. BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DO DÉBITO EXEQUENDO. FORMA DE ATUALIZAÇÃO E INCREMENTO. PREVISÃO CONTRATUAL E MODULAÇÃO JUDICIAL. SUBSTITUIÇÃO. APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL DO SISTEMA ESPECIAL DE LIQUIDAÇÃO E CUSTÓDIA – SELIC. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO HÁ MUITO SUPERADA. EFICÁCIA PRECLUSIVA. RENOVAÇÃO DA MESMA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INPC. INDEXADOR DEFINIDO AO SER RESOLVIDO OS EMARGOS AVIADOS PELO EXECUTADO. RECURSO. DESPROVIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. REJEITADA. AGRAVOS DE INSTRUMENTO E INTERNO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Estabelecido que os honorários de sucumbência devidos pelo executado têm como base de cálculo o débito exequendo de sua responsabilidade, cuja forma de apuração, a seu turno, está há muito definida, restando estratificada pelo acórdão que resolvera definitivamente os embargos do devedor que aviara, não subsiste sustentação, segundo o sistema vigorante, para que haja revisão do firmado e a forma de atualização e incremento do débito seja revista, com a substituição do indexador e dos juros de mora definitivos pela taxa SELIC, consoante a eficácia preclusiva inerente à coisa julgada.
2. Os institutos da coisa julgada e da preclusão derivaram da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada (CPC, arts. 505 e 507).
3. A sistemática processual reclama lealdade processual de todos os atores processuais, alinhavando o artigo 80 do estatuto processual as hipóteses de condutas abusivas que ensejam a qualificação da litigância de má-fé ante o desvirtuamento do manejo das faculdades e dos direitos conferidos a quem litiga, afastando-se a lide dos seus fins e utilidade, corrompendo-se ilegitimamente o processo, ensejando o desvirtuamento do seu fim teleológico, e, aliado à postura processual do litigante, o reconhecimento da litigância de má-fé reclama a constatação do elemento subjetivo, à medida que a má-fé processual equivale à antítese de boa-fé inscrita como dever inerente a todo litigante (CPC, art. 5o), que equivale à boa-fé subjetiva, donde para a configuração da litigância de má-fé, o litigante deve atuar dolosamente e em contradição com a finalidade do processo, através da violação da verdade e do abuso dos atos processuais.
4. O manejo do recurso traduz exercício do direito subjetivo de recorrer que é assegurado à parte que não tivera o pleito atendido como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que integra o acervo que guarnece o devido processo legal, afigurando-se inviável que o exercitamento dessa faculdade de conformidade com os limites assimiláveis seja qualificado como litigância de má-fé e apto a ensejar a sujeição da parte recorrente às sanções inerentes a essa qualificação, conquanto o recurso seja manifestamente improcedente por destinar-se a reprisar questões há muito superadas..
5. Agravo de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime.